Tribunal: TJPA
Processo: 0819113-03.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14115 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0819113-03.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

SUSCITADO: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0819113-03.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA (anteriormente, 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Juízos da Vara da Infância e Juventude, suscitante, e da 4ª Vara Criminal de Ananindeua (atual Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua), suscitado, nos autos de Medida Protetiva de Urgência requerida em favor de menores contra seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Juízo suscitante alegou que as medidas protetivas de urgência, baseadas em legislação específica de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência, não se confundem com as medidas de proteção do ECA, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude; o Juízo suscitado, por sua vez, entendeu que a matéria envolvia questões de guarda e visitas, atraindo a sua competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência atual do juízo suscitado é restrita a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Resolução nº 27/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que modificou sua denominação para
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua
e expressamente suprimiu sua competência para feitos relativos a crimes contra criança e adolescente;

4. As medidas protetivas de urgência para crianças e adolescentes vítimas de violência (Leis nº 13.431/2017 e 14.344/2022) possuem natureza diversa das medidas de proteção do art. 98 do ECA, aproximando-se do rito cautelar criminal especializado e afastando a competência do juízo suscitante;

5. A natureza do pedido de medida protetiva em caso de alegadas agressões físicas atrai a incidência das normas protetivas especiais e, por consequência, a competência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito de Competência julgado procedente.

Tese de julgamento: “Existindo vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, esta é competente para julgar pedido de medida protetiva de urgência em favor de menores vítimas de violência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 98; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 13.431/2017; Lei nº 14.344/2022; Resolução nº 27/2022, arts. 3º e 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
o Conflito de Competência, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, suscitante, e da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (anteriormente denominada 4ª Vara Criminal de Ananindeua), suscitado, nos autos da Medida Protetiva de Urgência de nº 0824110-79.2022.8.14.0006, requerida em favor dos menores H.M.D.R.S. e F.W.M.S. contra seu genitor.

O Procurador-Geral de Justiça, em manifestação (Id. 26472852), opinou pela competência do Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Ananindeua.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental n. 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi instaurado no âmbito de apuração da prática de maus tratos contra menores por seu genitor.

O juízo suscitante, em decisão (Id. 23226044, p. 44-45), considerou que as medidas protetivas de urgência e as medidas de proteção previstas nas Leis nº 13.431/2017 e 14.344/2022 não se confundem com os dispositivos legais previstos no art. 98 e seguintes do ECA, implicando a incompetência da Vara da Infância e Juventude.

O juízo suscitado, por sua vez,
em decisão foi prolatada no dia 22/11/2022,
entendeu que o pedido de medida protetiva de urgência, diante dos relatos de possível violência física praticada contra os menores, envolve questão relacionada também ao direito de guarda e de visitas, uma vez que o representado é pai das vítimas (Id. 23226044, p. 34-35).

Ocorre que a Resolução nº 27, de 30 de novembro de 2022, instalou a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua e dispôs a sua competência para processar e julgar feitos que versem sobre violência contra menores. Até então, o juízo suscitado cumulava as competências para os feitos de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes contra crianças e adolescentes (art. 1º da Resolução nº 22/2012 e art. 7º, II da Resolução nº 26/2014).

O art. 3º da
Resolução nº 27/2022
estipulou que a antiga 4ª Vara Criminal de Ananindeua passou a ser denominada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a
ter competência privativa para casos dessa matéria,
enquanto o art. 6º expressamente suprimiu a competência do referido juízo para o processamento e julgamento dos crimes contra criança e adolescente.

Desse modo, a competência do juízo suscitado passou a ser restrita a casos de violência doméstica contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), impondo-se a redistribuição dos feitos sobre matérias diversas.

Por outro lado, procede o fundamento do juízo suscitante no sentido de que as medidas protetivas baseadas nas Leis nº 14.344/2022 e nº 13.431/2017, voltadas ao sistema de garantias de crianças e adolescentes vítimas de violência, possuem natureza diversa das medidas de proteção por situação de risco do art. 98 do ECA, aproximando-se do rito cautelar criminal/especializado e afastando a competência da Vara da Infância e Juventude.

A natureza do pedido de medida protetiva de urgência em caso de alegada ocorrência de agressões físicas atrai a incidência das normas protetivas especiais de proteção ao menor vítima de violência e, consequentemente, a competência da vara especializada, quando existente.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência do JUÍZO DA
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ANANINDEUA
para processar
o feito de nº 0824110-79.2022.8.14.0006
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026